Tribunal: TJDFT
Processo: 0731897-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À EVENTUAL ENTIDADE EMPREGADORA. UTILIDADE DA MEDIDA NÃO COMPROVADA.
1. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
2. Por outro lado, a análise da razoabilidade do pedido de expedição de ofício à eventual entidade empregadora do executado, para que preste informações, deve ser realizada observando-se o contexto fático apresentado. Na hipótese, foram realizadas consultas aos sistemas SisbaJud e RenaJud, sem localização de bens passíveis de constrição ou a existência de vínculo empregatício da parte agravada.
3. No caso, inexiste demonstração da utilidade da intervenção judicial para a obtenção das informações pretendidas, uma vez que os sistemas consultados não identificaram a existência de vínculo entre as partes e o agravante/exequente não apresentou indícios de que a expedição de ofício pleiteada será efetiva.
4. O princípio da cooperação, que integra a matriz principiológica da legislação processual civil atual, não representa a transferência do ônus de localizar bens passíveis de constrição ao Poder Judiciário, não podendo, portanto, ser utilizado como subterfúgio para que o credor permaneça inerte na indicação de bens passíveis de constrição, cujas diligências podem ser por ele realizadas.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.